Tribunal: STF
Processo: HC 214946
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas, Associação para o tráfico, Cultivo de matéria prima para a preparação de drogas, Uso de documento falso e Lavagem de dinheiro. Prisão Preventiva. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. WRIT NÃO ADMITIDO POR CONFIGURAR REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. É pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido. No caso, o Tribunal impetrado não conheceu do writ originário por configurar indevida reiteração de pedido. Segundo registrado no acórdão, os pleitos formulados já haviam sido analisados em dois processos anteriores - 0717419-88.2020.8.07.0000 e 0731836-46.2021.8.07.0000, que deram origem nesta Corte ao HC 699.427e RHC 158.210, respectivamente. 



    3. Quanto a alegação de excessiva demora para o encerramento da instrução, já estaria superada. Incidência do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte. 



    4. Acerca da tese de ausência de contemporaneidade, observa-se que não houve debate no acórdão impugnado, sendo inviável o exame direto por esta Corte por configurar indevida supressão de instância. Precedente do STJ. 



    5. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, V (duas vezes); no art. 33, § 1º, II e III; e no art. 35, caput, c/c o art. 40, V, todos da Lei 11.343/06; no art. 304 do Código Penal (quatro vezes); e no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98. Em 03.09.2020, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), indeferido. Ato contínuo, interpôs agravo interno, não provido.



4. Em seguida, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 735.311, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Afirma que “a Autoridade Coatora de Primeiro Grau apresentou entendimento no sentido de que o Paciente deveria permanecer preso, pois estaria evidenciado que ele seria um dos proprietários da chácara onde era cultivada a cannabis que, após elaboração, manipulação, pesagem e separação, a erva, supostamente seria distribuída em alguns Estados da Federação”. Destaca, contudo, que “havia cultivo apenas de cannabis, cuja proibição decorre da lentidão do Poder Legislativo acompanhar a globalização e a descriminalização da maconha no mundo, cujos efeitos ao organismo humano é quase zero”. Ressalta, ainda, que, “não existe prova de que a maconha possua natureza viciosa, o que demonstra tratar-se de droga de NAUREZA LEVE e a proibição por força de Lei é inconstitucional, já que viola o direito de liberdade de toda pessoa”. 



6. Além disso, a defesa pontua que, “quando os agentes policiais da Comarca do Distrito Federal se diligenciaram à referida chácara na Cidade de Mairiporã/SP, nada foi localizado, tanto é verdade que apreenderam apenas o documento de uma motocicleta (...). Ou seja, não houve confirmação sobre a existência de cultivo no local, tendo em vista a inexistência de apreensão da materialidade delitiva”. Alega, ainda, que a hipótese é de “[p]aciente primário, de bons antecedentes, residência fixa e acusado de crime que não envolve violência ou grave ameaça”. Por fim, ressalta que “todos os réus, inclusive àqueles que foram acusados pela propriedade da chácara, estão em liberdade”. De modo que os efeitos das decisões que revogaram as prisões preventivas dos corréus deveriam ser estendida ao acionante, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



11. Nessas condições, “[a]ssentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 



12. No caso de que se trata, as alegações defensivas não foram examinadas pelas instâncias de origem (TJDFT e STJ). De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, sob pena de dupla supressão de instâncias.



13. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que estes autos não foram instruídos com cópia do inteiro teor do acórdão impugnado, o fato é que a hipótese é de paciente denunciado, juntamente com outros 16 corréus, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico interestadual de entorpecentes (duas vezes), cultivo de matéria prima para a preparação de drogas, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que o acionante:



    “[...] se utiliza documentos de identificação falsos, inclusive um deles possui o mesmo número de RG de uma senhora de 99 (noventa e nove) anos, talvez já falecida, para fins de abertura de contas bancárias com intuito de receber e movimentar quantias ilícitas do tráfico de drogas. Além disso, possui uma chácara que aparenta ser depósito ou local de manuseio e fabricação das drogas sintéticas comercializadas regularmente, como indicam os inúmeros depósitos realizados em suas várias contas. 



    Aqui, destaco que apenas de 01/09/2015 a 07/08/2020, em contas no BRADESCO, o investigado movimentou R$3.371.774,05 (três milhões, trezentos e setenta e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinco centavos), conforme extrato de ID. 70137986.



    Ou seja, trata-se de alvo com intensa atividade financeira,que pode colocar em risco a instrução criminal e a aplicação da lei, uma vez que teria mais facilidade para se ocultar e, até mesmo, fugir do país.”



14. Ademais, é certo que o art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal: 



    “EMENTA: DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



     



15. Ocorre que o acolhimento da tese defensiva, no sentido de que haveria identidade de situação entre corréus e o ora paciente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



16. Por fim, pontuo que o caso atrai o entendimento do STF, no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)”.



17.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 04 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator